Tribunal: CARF
Processo: 10909.720462/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720462/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.432 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
LUCIANO MENDES NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 08/10/2014
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo. Aplicação da
Súmula CARF no 01.
DECISÃO DESFAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE TRANSITADA EM
JULGADO.
Havendo trânsito em julgado desfavorável ao contribuinte de matéria discutida
em processo administrativo fiscal, imperioso o cumprimento da decisão
judicial para exigência do tributo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 08/10/2014
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário foi revogada antes da lavratura do auto
de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, por concomitância e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.432 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720462/2017-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Marcos Antônio Borges, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado).
Relatório
Por economia processual adoto o relatório proferido no acórdão 07-39.652 da 2o
Turma da DRJ/FNS.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 108.340,52 (cento e oito mil, trezentos e quarenta reais e
cinquenta e dois centavos), referentes a Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
incidente sobre a importação, multa de ofício e juros de mora (calculados até 31 de
janeiro de 2017).
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração (fls. 5-8) que o autuado
submeteu a despacho de importação, por meio da Declaração de Importação (DI) no
14/1937848-3, registrada em 8 de outubro de 2014, um automóvel “FORD - F-150 SVT
RAPTOR”, deixando de recolher o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em
razão de estar amparado em decisão prolatada pelo Poder Judiciário no âmbito da ação
ordinária contida no processo n° 0053462-95.2014.4.01.3400.
Em 4 de setembro de 2014 o autuado obteve, em sede de pedido de reconsideração,
decisão favorável ao seu pleito (fls. 35-38):

Todavia, em 29 de abril de 2016, o Juiz Federal da 2a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal revogou a decisão e julgou improcedentes os pedidos lastreado no
reconhecimento de repercussão geral no julgamento de Recurso Extraordinário no
723.651/PR (fls. 39-42).
Considerando que até o momento da lavratura da autuação, em 21 de fevereiro de 2017,
não havia registro de que o tributo houvesse sido recolhido, a fiscalização autuou o
interessado.
Intimado em 24 de fevereiro de 2017 (fl. 53), o interessado apresentou impugnação (fls.
70-80). Alegou em síntese:
• que o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu necessário o tratamento isonômico
entre consumidores finais, não importando se a aquisição do automóvel tenha sido feita
no mercado externo ou interno. Entendeu portanto, que o IPI sempre deve ser suportado
pelo consumidor final (importador ou adquirente no mercado interno), ignorando desta
forma, a qualidade de contribuinte do IPI do importador consumidor final;
 que o Decreto no 7.819, de 3 de outubro de 2012 regulamenta dois benefícios de IPI
diversos, um deles instituído pela Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011 e outro
pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012. O consumidor final, que adquire veículo
no mercado interno, seja ele nacional ou importado, suportará alíquota de IPI 30%
menor que aquela suportada pelo consumidor final que adquire o veículo no mercado
externo, como é o caso do impugnante;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.432 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720462/2017-23

 que o art. 150, II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 veda
expressamente a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente, logo as alíquotas aplicáveis devem ser as mesmas;
 que como está sendo buscada isonomia entre consumidores finais de veículos
importados, não há que se falar em proteção da indústria nacional;
 que, a multa de ofício é indevida, não houve descumprimento pelo impugnante do
ônus de declarar e pagar o imposto. Em realidade, ele obteve ordem judicial prévia ao
desembaraço aduaneiro que lhe autorizou declarar o tributo e não efetuar o pagamento.
Requereu o acolhimento da impugnação para afastamento da incidência da multa de
ofício e que lhe seja atribuído o benefício da redução da alíquota do IPI em 30%.
É o relatório

Inconformado com a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação
mantendo a integralidade do crédito tributário, em 02/06/2017 o Recorrente apresenta recurso
voluntário com mesmos argumentos apresentados em impugnação.
Em nota de processo lançada em 23/11/2022 relativo ao despacho GARD-DIDE-1
de 10 de novembro de 2022, foi informado a decisão judicial desfavorável ao Recorrente nos
autos do processo 0053462-95.2014.4.01.3400.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Keli Campos de Lima, Relatora.
Como relatado, trata de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 108.340,52 (cento e oito mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e
dois centavos), referentes a Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre a
importação, objeto da Declaração de Importação (DI) no 14/1937848-3, registrada em 8 de
outubro de 2014, relativo ao um automóvel “FORD - F-150 SVT RAPTOR”, deixando o
Recorrente de recolher o respectivo imposto em razão de estar amparado em decisão liminar
prolatada pelo Poder Judiciário no âmbito da ação ordinária contida no processo n° 0053462-
95.2014.4.01.3400.
Contudo, conforme nota de processo lançada em 23/11/2022 relativo ao despacho
GARD-DIDE-1 de 10 de novembro de 2022, foi informado a decisão judicial definitiva
desfavorável ao Recorrente nos autos do processo 0053462-95.2014.4.01.3400. Vejamos:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.432 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720462/2017-23

Compulsando o site de consulta pública do TRF1
(https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php) verifica-se que foi publicado em
31/05/2019 acordão revertendo a liminar anteriormente concedida e validando a exigência do
crédito tributário objeto do presente processo
E M E N T A
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. IMPORTAÇÃO DE
VEÍCULO
PARA
USO
PRÓPRIO.
RE/RG
no
723.651/PR.
PIS/COFINS
IMPORTAÇÃO. JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
1. O julgamento de mérito realizado sob a sistemática da repercussão geral autoriza a
aplicação imediata da tese fixada às causas que versem sobre o tema, sendo
desnecessário o trânsito em julgado do paradigma.
2. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE no 723.651/PR, julgado sob a
sistemática da repercussão geral, decidiu que incide o Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que
o faça para uso próprio.
3. Faz-se necessário mencionar o julgamento realizado pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça, nos autos dos EDcl no AgRg no REsp 1398776/SC, com alteração de
entendimento em face do caráter vinculante da decisão proferida do RE/RG no
723.651/PR.
4. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal Regional Federal.
5. Não merece acolhida a tese de violação ao princípio da não-cumulatividade, haja
vista que, conforme assentado no julgamento do RE 723.651/PR, tratando-se de
importação de bem para uso pessoal, não há que se falar em operações sequenciais
passíveis de tributação, razão pela qual, o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
na importação incide uma única vez, quando do desembaraço aduaneiro da mercadoria
de procedência estrangeira (art. 46, I, do Código Tributário Nacional).
6. Apelação desprovida.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.432 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720462/2017-23

Tem-se ainda, por meio de consulta publica realizada no site da Seção judiciária
do
Distrito
Federal
(https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=534629520144013400&sec
ao=JFDF) que o trânsito em julgado da referida decisão ocorreu em 07/08/2019.
Neste interim, a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário não é
passível de alteração no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição
Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões
judiciais.
Deste modo, quando impetrou as ações judiciais, o Recorrente fez a opção pela
via judicial, abdicando, assim, da via administrativa para a solução do litígio fiscal, nesta
matéria. Neste sentido é a Súmula CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Reconhece-se, portanto, a concomitância, devendo prevalecer a decisão proferida
pelo Poder Judiciário no que tange à incidência de IPI objeto da Declaração de Importação (DI)
no 14/1937848-3 em função da unidade de jurisdição.
Por outro lado em relação à contestação da multa isolada, temos que os
argumentos apresentados pelo Recorrido fogem completamente à realidade dos autos. Isto
porque, não se trata de lançamento de crédito tributário para prevenir a decadência.
Ao contrário do que alea o Recorrente em sua peça recursal, o auto de infração em
questão foi lavrado em 21/02/2017 após procedimento de fiscalização dos cumprimentos da
obrigações que constatou que havia sido proferida sentença em 12/07/2016 revogando a decisão
liminar e julgando improcedente os pedidos de reconhecimento de inexigibilidade de IPI (fls.5).
Neste sentido, não há se falar em lançamento para prevenir decadência uma vez
que no momento da lavratura da autuação não havia qualquer decisão judicial suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual deve-se aplicar o disposto na Súmula CARF
no 50.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Em face do exposto voto por conhecer parcialmente do recuso voluntário em
razão da concomitância e, na parte reconhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.432 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720462/2017-23

Fl. 123
DF CARF MF
Original